Tribunal: TJSP
Processo: 2059490-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Revisional de alimentos – Comprovação da existência de outros dois filhos aos quais paga alimentos no importe de 20% de seus rendimentos líquidos – Fato este desconhecido pelo Juízo à época da fixação dos alimentos - Inequívoco abalo ao binômio necessidade possibilidade – Alimentante que não comprovou estar impedido de arcar com valor maior a título de alimentos em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Revisional de alimentos – Comprovação da existência de outros dois filhos aos quais paga alimentos no importe de 20% de seus rendimentos líquidos – Fato este desconhecido pelo Juízo à época da fixação dos alimentos - Inequívoco abalo ao binômio necessidade possibilidade – Alimentante que não comprovou estar impedido de arcar com valor maior a título de alimentos em favor do agravante – Alimentos fixados em 20% dos rendimentos líquidos do alimentante - Recurso provido em parte.